Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando à suspensão da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente na ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo telefônico é fundamentada em requerimento ministerial e atende aos requisitos do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, e da Lei no 9.296/96, que preveem a possibilidade de interceptação de comunicações para investigação criminal mediante ordem judicial.
4. Se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado no crime; a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis; e, o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, admite-se a interceptação telefônica, de qualquer natureza, quando frustradas outras diligências, conforme se depreende da leitura da Lei no 9.296/96.
5. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, e nos artigos 2o, 3o e 4o da Lei no 9.296/96 para a quebra do sigilo telemático dos celulares do acusado, a medida deve ser deferida, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII e LXI; art. 93, IX; Lei no 9.296/96, arts. 1o, 2o, 3o e 4o; Lei no 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 282, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti, 3a S., DJe 19/4/2023.